Tribunal: TJMT
Processo: 1040350-59.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1040350-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), MRV PRIME INCORPORACOES MATO GROSSO DO SUL LTDA - CNPJ: 34.353.654/0001-10 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALBERTO MOREIRA CANCADO MASCARENHAS PONTES - CPF: 130.572.166-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE AO PAGAMENTO DE ISSQN. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão liminar proferida em mandado de segurança que determinou a abstenção de condicionar a expedição de "Habite-se" à comprovação de quitação de ISSQN, referente a empreendimento imobiliário. O agravante alegou nulidade processual por ausência de notificação da autoridade coatora, perda superveniente do objeto diante do cancelamento do lançamento fiscal e existência de impugnação administrativa com efeito suspensivo, além de defender a legalidade da exigência com base na legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação pessoal da autoridade coatora antes da concessão da liminar configura nulidade processual; (
ii
) verificar se houve perda superveniente do objeto ou ausência
de interesse de agir em razão do cancelamento administrativo do lançamento tributário; (
iii
) estabelecer se é juridicamente válida a exigência de quitação de ISSQN como condição para a emissão de
“
Habite-se
”
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de medida liminar em mandado de segurança independe de notificação prévia da autoridade coatora, nos termos do art. 7º da Lei n. 12.016/2009, sendo a oitiva posterior prevista em lei. Inexistente nulidade processual.

4.
O cancelamento provisório do lançamento fiscal e a existência de impugnação administrativa não afastam a ameaça concreta à expedição do "Habite-se", tampouco suprimem o interesse de agir, pois a prática administrativa questionada subsiste.

5.
O "Habite-se" é ato urbanístico vinculado à regularidade técnica e urbanística da obra, e não pode ser utilizado como meio coercitivo para cobrança de tributos.

6.
A exigência de quitação de ISSQN como condição para emissão do "Habite-se" caracteriza sanção política, vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, sendo a cobrança de tributos matéria a ser tratada por meios próprios, como o lançamento e a execução fiscal.

7.
A jurisprudência consolidada do STF e do TJMT reconhece a ilegalidade de restrições administrativas fundadas em débitos tributários como mecanismo indireto de cobrança,
violando o devido processo legal e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 12.016/2009, art. 7º; CF/1988,
arts
. 5º, XXXV e LIV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; STF,
AgR
ARE 1181820/SP, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 5.11.2019; TJMT, Remessa Necessária Cível 1011099-04.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 7.11.2025; TJMT, AI 1025294-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com

pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão que concedeu medida liminar nos autos do Mandado de Segurança n. 1036179-53.2025.8.11.0002, determinando que as autoridades municipais se abstivessem de condicionar a emissão do Habite-se do empreendimento Chapada das Cerejeiras ao pagamento prévio de ISSQN.

Em suas razões recursais, o agravante suscita, preliminarmente, nulidade processual, ao argumento de que não houve
notificação pessoal da autoridade apontada como coatora, o que impediria a regular formação da relação processual.

Alega, ainda em sede preliminar, a ocorrência de perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir, sustentando que o lançamento fiscal impugnado foi cancelado pela Administração Tributária e que a impetrante apresentou impugnação administrativa com efeito suspensivo, circunstâncias que afastariam a necessidade do mandado de segurança.

No mérito, defende a legalidade da exigência fiscal, afirmando que a legislação municipal vincula a expedição do Habite-se à comprovação de quitação de tributos, não se tratando de sanção política, mas de ato administrativo vinculado ao cumprimento das obrigações tributárias.

Pautado nesses argumentos, requer, preliminarmente, o reconhecimento da perda do objeto ou da ausência de interesse de agir e, no mérito, a concessão de efeito suspensivo e o provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão liminar e reconhecer a legalidade da exigência de comprovação fiscal como condição para a emissão do Habite-se. (Id 328889891).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.
(Id
329470425
).

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão sob o argumento de que não há nulidade na concessão de liminar
inaudita altera parte; de que não ocorreu perda do objeto, pois o cancelamento do lançamento foi apenas provisório e não afastou a ameaça concreta de condicionamento do habite-se; e de que a vinculação entre a expedição do habite-se e a quitação de tributos configura sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF, além de precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sustenta que o habite-se é ato de natureza urbanística, não tributária, e que a exigência municipal é inconstitucional e ilegal.
(Id
333284352
).

Manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça defendendo a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.(Id 334618858).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve
se limitar
à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia recursal consiste em verificar se é juridicamente válida a decisão que, em sede de mandado de segurança, determinou que o
m
unicípio se abstivesse de condicionar a expedição do Habite-se do empreendimento à comprovação de quitação de ISSQN.

De acordo com o processo de origem,
verifico que
a
parte
agravada impetrou mandado de segurança sustentando a ilegalidade da exigência municipal de comprovação de quitação de ISSQN como condição para a emissão do Habite-se, ao argumento de que tal condicionamento configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido liminar, entendeu presentes os requisitos legais e deferiu a medida, determinando que as autoridades municipais se abstivessem de impor a referida exigência.

Contra essa decisão, recorre o agravante sustentando
a
nulidade processual pela ausência de notificação pessoal da autoridade apontada como coatora, perda superveniente do objeto e ausência de
interesse de agir, em razão da interposição de impugnação administrativa e do cancelamento do lançamento fiscal, bem como a legalidade do condicionamento do Habite-se à regularidade fiscal, por se tratar, segundo afirma, de ato administrativo vinculado previsto na legislação municipal, afastando a caracterização de sanção política.

I -
Das preliminares

Da alegada nulidade processual por ausência de notificação pessoal da autoridade coatora

Sustenta o agravante a nulidade da decisão liminar, ao argumento de que não teria sido realizada a notificação pessoal do Secretário Municipal de Gestão Fazendária, o que configuraria vício insanável da marcha processual.

A preliminar não procede.

A Lei n. 12.016/2009 não exige a prévia notificação ou oitiva da autoridade apontada como coatora como condição para a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

Ao contrário, o art. 7º da referida lei autoriza o magistrado a apreciar o pedido liminar desde o despacho inicial, cabendo à autoridade coatora ser posteriormente notificada para prestar as informações que entender pertinentes, no prazo legal.

Assim, a ausência de notificação anterior à concessão da liminar não configura nulidade processual, tratando-se de opção legal conferida ao julgador, especialmente em hipóteses em que a demora na prestação jurisdicional possa comprometer a efetividade da tutela pretendida.

Além disso, eventual irregularidade relacionada à forma ou ao momento da notificação da autoridade coatora não possui natureza absoluta, podendo ser plenamente sanada no curso do processo, não sendo apta, por si só, a invalidar a decisão liminar regularmente fundamentada.

Dessa forma, r
ejeito a preliminar.

Da alegada perda superveniente do objeto e ausência de interesse de agir

Alega o agravante que o mandado de segurança teria perdido o objeto, no que se refere ao lançamento do ISSQN complementar no valor de R$ 2.487.425,13, em razão do cancelamento do lançamento pela própria Administração Tributária e da existência de impugnação administrativa com efeito suspensivo.

Não assiste razão ao agravante
.

O objeto do mandado de segurança não se confunde com a discussão acerca do lançamento do crédito tributário, mas consiste em
afastar o condicionamento da expedição do Habite-se à comprovação de regularidade fiscal.

O cancelamento do lançamento, conforme reconhecido pelo próprio agravante, foi realizado para fins de reanálise administrativa, com possibilidade de novo lançamento, não havendo qualquer afastamento definitivo da exigência administrativa combatida no
mandado de segurança
.

Desse modo, subsiste a ameaça concreta ao direito alegado, uma vez que permanece hígida a prática administrativa de condicionar a expedição do Habite-se à quitação de tributos, circunstância que afasta a alegada perda superveniente do objeto.

A existência de impugnação administrativa com efeito suspensivo tampouco afasta o interesse de agir, pois não se mostra meio apto a impedir ou afastar o ato administrativo questionado, consistente no condicionamento do Habite-se, cuja legalidade somente pode ser apreciada pela via judicial.

Portanto, r
ejeito a preliminar.

II -
Do mérito – da legalidade da exigência de comprovação fiscal como condição para a emissão do Habite-se

O agravante alega que a exigência de comprovação de quitação ou não incidência do ISSQN para fins de expedição do Habite-se
encontra respaldo na legislação municipal, tratando-se de ato administrativo vinculado ao cumprimento das obrigações tributárias, não configurando sanção política. Sustenta, ainda, que a agravada não comprovou a execução da obra exclusivamente com mão de obra própria, o que legitimaria a atuação fiscal e o condicionamento administrativo questionado.

Sobre o assunto, sabe-se que o Habite-se constitui ato administrativo de natureza urbanística, decorrente do exercício do poder de polícia municipal, destinado a certificar que a edificação foi concluída em conformidade com o projeto aprovado e com as normas técnicas e urbanísticas vigentes, permitindo sua ocupação e utilização.

O ISSQN, por sua vez, é tributo que incide sobre a prestação de serviços, possuindo fato gerador próprio e distinto daquele que fundamenta a expedição do Habite-se, não havendo correlação jurídica direta entre a regularidade urbanística da obra e a exigibilidade do imposto.

Nesse contexto, a utilização do Habite-se como meio de coerção para compelir o contribuinte ao pagamento de tributos ou à comprovação de regularidade fiscal desvirtua a finalidade do ato administrativo e configura meio indireto de cobrança, vedado pelo ordenamento jurídico.

A Administração Pública dispõe de instrumentos próprios para a constituição e cobrança de seus créditos tributários, não sendo admissível a restrição de direitos administrativos como forma de pressão arrecadatória.

O
Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que é vedada a restrição ou negativa de atos administrativos em razão da existência de débitos tributários, conforme orientação consolidada nas Súmulas n. 70, 323 e 547.

Tais enunciados consagram a impossibilidade de utilização de medidas indiretas e coercitivas como forma de compelir o contribuinte ao adimplemento de tributos, prática incompatível com o ordenamento jurídico.

Ainda que haja controvérsia quanto à incidência do ISSQN sobre a obra, ou acerca da eventual contratação de terceiros, tais questões devem ser dirimidas pelas vias próprias, administrativa ou judicial, sem que se imponha, como condição prévia, a negativa ou restrição à expedição do Habite-se. A discussão tributária não autoriza o condicionamento de ato administrativo vinculado ao atendimento de requisitos técnicos e urbanísticos.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e deste Tribunal orienta-se no sentido de que é ilegítima a vinculação da expedição do Habite-se à quitação de tributos, por caracterizar meio coercitivo indireto de cobrança, em afronta aos princípios do devido processo legal e do livre exercício da atividade econômica.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE ISSQN PARA LIBERAÇÃO DE HABITE-SE DE IMÓVEL. SANÇÃO
POLÍTICA.
IMPOSSIBILIDADE DO USO DE MEIOS COERCITIVOS PARA COMPELIR AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. PRECEDENTES. NATUREZA JURÍDICA DO HABITE-SE: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF -
AgR
-terceiro ARE 1181820
/
SP -
São Paulo
1048281-83.2015.8.26.0053, Relator
a
Min
istra
C
ármen
L
úcia
,
j.
5
.
11
.
2019, Segunda Turma)
.

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE HABITE-
SE.
CONDICIONAMENTO AO RECOLHIMENTO DE ISSQN. SANÇÃO POLÍTICA. ILEGALIDADE. SENTENÇA
RATIFICADA.

(...)
A certidão de "Habite-se" tem natureza técnica e está vinculada ao atendimento das normas de segurança, salubridade e regularidade da construção, sendo incabível sua utilização como mecanismo indireto de cobrança tributária. 4. A exigência do ISSQN como condição para a emissão do documento configura sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada do STF (Súmulas 70, 323 e 547).

5. O recolhimento do ISSQN deve ser promovido mediante os meios próprios de cobrança, como lançamento e execução fiscal, e não por intermédio de restrições administrativas que inviabilizem o exercício de direitos.

(TJMT -
Remessa Necessária Cível
10110990420248110041, Rel
. Des.
M
arcio
V
idal
,
j.
7
.
11
.
2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo)
.

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPEDIÇÃO DE "HABITE-SE" CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE ISSQN. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF. RECURSO PROVIDO
.

(...)
Conforme jurisprudência pacificada pelo Supremo Tribunal Federal (Súmulas 70, 323 e 547), a Administração Pública não pode condicionar a expedição de atos administrativos, como o "Habite-se", ao pagamento de tributos. A imposição dessa condição caracteriza sanção política, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

4. Além disso, o ISSQN é um imposto incidente sobre a prestação de serviços, sem correlação com a taxa de poder de polícia associada ao "Habite-se". Não há base legal para a vinculação entre o pagamento do ISSQN e a emissão do referido documento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “É vedado condicionar a expedição do 'Habite-se' ao pagamento de ISSQN, conforme entendimento pacificado nas Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal.”
(TJMT
1025294-20.2024.8.11.0000
, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, j. 12.11.2024).

Dessa forma, não se evidencia ilegalidade ou desacerto na decisão agravada que, em consonância com a orientação jurisprudencial consolidada, determinou que o Município se abstivesse de condicionar a expedição do Habite-se à comprovação de quitação do ISSQN, razão pela qual a manutenção da liminar se impõe.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026